Tribunal: STF
Processo: AI 520741
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa aos
requisitos formais da instrução documental da ação rescisória
decidida à luz de legislação infraconstitucional: alegada ofensa
reflexa à Constituição: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
 Ausência de negativa de prestação jurisdicional ou violação dos
princípios constitucionais apontados no recurso extraordinário